Tribunal: STF
Processo: RHC 238133
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 865.027/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Pelo que se depreende, a defesa do paciente, inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento, conforme ementa:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE FOI ABSOLVIDO IMPROPRIAMENTE, SENDO-LHE APLICADA MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RELACIONADA A REFERIDA SANÇÃO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Tendo em vista que o Decreto n. 11.302/22 não abrange a execução de medidas de segurança, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do Decreto Presidencial e ampliar as hipóteses de concessão do benefício, sob pena de ofensa ao art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 37): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO DECRETO PRESIDENCIAL. FAVOR LEGAL MEDIANTE DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É imperioso assinalar que, "'[a] jurisprudência desta Corte é no sentido de que 'para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República' (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019)' (AgRg no HC 623.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021)" (AgRg no REsp n. 1.960.472/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021.)



    2. Todavia, na hipótese, oportunamente apontou a Corte de origem que “a pena privativa de liberdade máxima em abstrato aplicável ao crime não tem influência no presente caso, pois o prazo da referida sanção é regido pelo art. 97, § 1º, do Código Penal: [...] Não se ignora que o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 371 da Repercussão Geral, [...] No entanto, o raciocínio lá empregado não é aplicável à presente hipótese, visto que o Decreto analisado naquela ocasião - Decreto n. 6.706/98 - previa expressamente o indulto para pessoas submetidas à medida de segurança, circunstância não ocorrida no caso em tela”.



    3. Dessa forma, dada a especificidade do lapso relativo à duração da medida de segurança, bem como a ausência de expressa previsão de concessão de indulto àqueles impropriamente absolvidos, não há que se falar em ilegalidade na hipótese.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: não é possível interpretar o Decreto n. 11.302/2022 de forma a excluir o direito ao indulto àqueles que cumprem medida de segurança. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, para conceder o indulto previsto no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 ao paciente que cumpre medida de segurança. 



    É o relatório. Decido.



    Ao concluir pela impossibilidade de conceder indulto ao recorrente, o Superior Tribunal de Justiça consignou o seguinte: 



    [...] urge consignar que “[o] indulto, ato político, está previsto no art. 84, XII, da CF, e é privativo do Presidente da República. Vale dizer, tem por escopo extinguir os efeitos primários da condenação, isto é, a pena, de forma plena ou parcial (perfazendo a comutação). [...] Como ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, concedido por meio de decreto, o indulto é dirigido a apenados circunscritos às condições e situações específicas delineadas, cujos efeitos se irradiam por período de tempo estabelecido. Não restando preenchidos os requisitos, não há aplicar referido decreto” (HC n. 118.128/SC, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 16/11/2009, grifei.) 



    [...]



    Além disso, segundo reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “[o] Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 628658, em repercussão geral, firmou entendimento de que 'Reveste-se de legitimidade jurídica a concessão, pelo Presidente da República, do benefício constitucional do indulto (CF, art. 84, XII), que traduz expressão do poder de graça do Estado, mesmo se se tratar de indulgência destinada a favorecer pessoa que, em razão de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, sofre medida de segurança, ainda que de caráter pessoal e detentivo'” (HC n. 321.432/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/8/2016). Todavia, oportunamente apontou a Corte de origem que [...] o raciocínio lá empregado não é aplicável à presente hipótese, visto que o Decreto analisado naquela ocasião - Decreto n. 6.706/98 - previa expressamente o indulto para pessoas submetidas à medida de segurança, circunstância não ocorrida no caso em tela” (fl. 199, sublinhei). 



    Dessa forma, dada [...] a ausência de expressa previsão de concessão de indulto àqueles impropriamente absolvidos, não há que se falar em ilegalidade na hipótese. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso. 



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência desta CORTE. 



    Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019. 



    Conforme registrou o Min. ILMAR GALVÃO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RHC 71.400/RJ, Primeira Turma, DJ de 30/9/1994, “o indulto, antes de ser um direito público subjetivo do acusado, é uma faculdade que, em nosso regime republicano, sempre foi conferida ao Presidente da República (art. 48, 5º, da CF/91; art. 56, 3º, da CF/34; art. 87, XIX, da CF/46; art. 81, XII, da CF/69; e art. 84, XII, da CF/88), que, por isso mesmo, detém o juízo da conveniência e da oportunidade em concedê-lo, fixando os seus requisitos”. Nessa mesma linha de raciocínio, confiram-se também: HC 116.595/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 30/6/2017; HC 114.664/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/5/2015; HC 117.938/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014; AI 701.673-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009; HC 96.431/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2009; e ADI 2.795-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 20/6/2003.



    Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade na conclusão implementada pelo Tribunal de origem, que assim decidiu: tendo em vista que o Decreto 11.302/22 não abrange a execução de medidas de segurança, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do Decreto Presidencial e ampliar as hipóteses de concessão do benefício, sob pena de ofensa ao art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. 



    O acórdão recorrido, portanto, encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade do juízo em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício do indulto. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente